Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720983-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: RENATA FABIANA SPADA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela PADICOOL COMERCIAL LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de RENATA FABIANA SPADA, nos seguintes termos (ID no 126362814 dos autos de origem): “Foi deferida na decisão de ID no 67792601 a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no227.279 do 3o RIDF. A executada compareceu aos autos, requerendo a liberação da penhora por se tratar de bem de família e reitera o pedido de gratuidade de justiça. Decido. O pedido de deferimento da gratuidade de justiça não comporta reanálise diante da decisão já proferida pela Corte Revisora e da ausência de elementos novos. Embora há muito decorrido o prazo para impugnação à penhora do imóvel, recebo a manifestação da devedora, pois veicula matéria de ordem pública não sujeita à preclusão temporal, tampouco se afasta a proteção legal por se tratar de penhora sobre direitos aquisitivos, conforme precedentes desta Corte de Justiça (Acórdão no 1375657, 07169833220218070000, Relatora Desa. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/10/2021; Acórdão no 1396669, 07326635720218070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 15/2/2022). O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." Nesse sentido, para o imóvel ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente no momento da penhora e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. No caso em tela, não há indícios de que a executada possui outros bens imóveis em seu nome. Também foi efetivada consulta ao sistema e-RIDF, a qual não retornou outros imóveis de propriedade da executada (anexo). A comprovação de que a executada utiliza-se do imóvel é robusta, pois desde a citação a parte indica como seu endereço o imóvel penhorado, a exemplo dos documentos de ID's 52286300, pág. 5/6, e 52286371, págs. 7 e 11, a conferir verossimilhança a declaração prestada pelo subsíndico no ID no 110987398 e relatório das faturas de consumo de energia elétrica emitidas em seu nome desde momento anterior à penhora destes autos (ID no 110987400). Veja-se que o contrato de locação juntado pela credora fora firmado apenas pelo cônjuge da devedora e não é suficiente para esclarecer se a ocupação daquele imóvel se deu com ânimo permanente pelo casal ou por outro ente familiar, sequer é possível precisar o tempo que perdurou o contrato. Igualmente inservível o contrato preliminar de ID no 115412499, pois firmado em data anterior às dos demais elementos carreados aos autos, a indicar que o negócio jurídico definitivo não se perfectibilizou. Assim, RECONHEÇO a incidência do óbice previsto na Lei no 8.009/90 para reconhecer o imóvel constritado como bem de família, liberando, por conseguinte, a penhora determinada nestes autos. Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, indique o exequente bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” (negritei) Irresignada, a parte agravante PADICOOL COMERCIAL LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36692262). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o artigo 5o da Lei 8.009/90 dispõe que para o imóvel ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente no momento da penhora. Afirma que “(...) na petição id. 110987395 (Doc. 26) a Agravada, apenas, afirmou que o imóvel penhorado é o seu único imóvel e onde ela e seu companheiro residem, contudo, não trouxe qualquer prova desta alegação.” Aduz que, apesar da pesquisa realizada pelo juízo ao sistema e-RIDF constatar que a parte agravada não possui outro imóvel no Distrito Federal, tal fato não é suficiente para comprovar que o imóvel penhorado é bem de família, pois a parte executada poderá ter bens em outros Estados da Federação. Assevera que a parte agravada, em 29/09/2017, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel penhorado, sendo que somente em 12/12/2020 foi reintegrada na posse do bem, em razão de decisão judicial. Diz que “(...) como a penhora do imóvel ocorreu em 22.jul.2020, conforme Termo Eletrônico de Penhora (Doc. 20), tem-se que na data da penhora o imóvel não era utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, o que afasta a alegada impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel penhorado, com fulcro no artigo 5o da Lei 8.009/90.” Argumenta que pela documentação juntada aos autos, é possível extrair que a parte agravada não residia no imóvel na data da penhora. Informa que “como resta demonstrado e provado que a Agravada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não provou que o imóvel penhorado é o único imóvel do casal, bem como que o referido imóvel é utilizado pelo casal ou entidade familiar para morada permanente. Da mesma forma, ficou comprovado que na data da penhora a Agravada e sua família não residiam no imóvel, pois somente foi reintegrada em sua posse meses após a penhora.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel da parte agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão recorrida. Preparo efetuado (ID no 36692270). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ativo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/exequente, que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Em regra, a impenhorabilidade somente pode ser reconhecida se o imóvel for utilizado para residência ou moradia permanente da entidade familiar, não sendo admitida a tese do simples domicílio (art. 5.o, caput, da Lei 8.009/1990). Esse é o entendimento da 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1381726, 07185717420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Por outro lado, é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. No caso em tela, verifica-se que a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos de bem de família. Nota-se dos documentos juntados aos autos, em especial da declaração de domicílio emitida pelo Residencial Villa Lucci (ID no 110987398 dos autos de origem) e da consulta ao sistema e-RIDFT (ID no 126362831 dos autos de origem) que a parte agravante possui somente um imóvel e reside nele juntamente com seu companheiro. Vale acrescentar que, não obstante a penhora ter sido efetivada, em 22 de julho de 2020, antes da moradia permanente da parte agravada, em 18 de dezembro de 2020, o simples fato de o imóvel residencial ser o único bem da executada faz com que ele goze da proteção da Lei no 8.009/90, considerando, ainda, que, no caso em apreço, a parte agravada foi reintegrada no imóvel objeto do litígio, ou seja, houve um fato superveniente que devolveu a ela sua moradia permanente. A proteção conferida ao bem de família legal abrange todas as obrigações (dívidas) do devedor, indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido ou reintegrado no curso de uma demanda executiva. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. COEXISTÊNCIA E PARTICULARIDADES. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO. 1. O bem de família legal (Lei n. 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente. A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito - entidade familiar -, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência. O bem de família convencional, decorrente da vontade do instituidor, objetiva, primordialmente, a proteção do patrimônio contra eventual execução forçada de dívidas do proprietário do bem. 2. O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar. Por sua vez, para o voluntário, o Código Civil condiciona a validade da escolha do imóvel à formalização por escritura pública e à circunstância de que seu valor não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da afetação. 3. Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem. 4. Nas situações em que o sujeito possua mais de um bem imóvel em que resida, a impenhorabilidade poderá incidir sobre imóvel de maior valor caso tenha sido instituído, formalmente, como bem de família, no Registro de Imóveis (art. 1.711, CC/2002) ou, caso não haja instituição voluntária formal, automaticamente, a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor (art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990). 5. Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 14/3/2022.) (negritei) Ademais, conforme bem delineado pelo juízo singular: “No caso em tela, não há indícios de que a executada possui outros bens imóveis em seu nome. Também foi efetivada consulta ao sistema e-RIDF, a qual não retornou outros imóveis de propriedade da executada (anexo). A comprovação de que a executada utiliza-se do imóvel é robusta, pois desde a citação a parte indica como seu endereço o imóvel penhorado, a exemplo dos documentos de ID's 52286300, pág. 5/6, e 52286371, págs. 7 e 11, a conferir verossimilhança a declaração prestada pelo subsíndico no ID no 110987398 e relatório das faturas de consumo de energia elétrica emitidas em seu nome desde momento anterior à penhora destes autos (ID no 110987400). Veja-se que o contrato de locação juntado pela credora fora firmado apenas pelo cônjuge da devedora e não é suficiente para esclarecer se a ocupação daquele imóvel se deu com ânimo permanente pelo casal ou por outro ente familiar, sequer é possível precisar o tempo que perdurou o contrato. Igualmente inservível o contrato preliminar de ID no 115412499, pois firmado em data anterior às dos demais elementos carreados aos autos, a indicar que o negócio jurídico definitivo não se perfectibilizou.” (negritei) Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 15:25:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora